Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INAPROPRIADA. NÃO APRECIAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONDOMÍNIO QUINTAS DA ALVORADA. VALIDADE DO RECADASTRAMENTO EFETUADO EM ASSEMBLEIA. RECONHECIMENTO DA POSSE A CONDÔMINO QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM SER RECADASTRADO. POSSIBILIDADE. EVIDENCIADA FALHA MATERIAL E OBJETIVA NO RECADASTRAMENTO. POSSE DO AUTOR CONFIRMADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, diante da constatação de que a apelante refutou adequadamente os argumentos da sentença, defendendo que as provas colhidas na instrução devem ser reanalisadas, pois estariam em consonância com a sua tese.
2. As contrarrazões não servem para impugnar o benefício da gratuidade anteriormente deferida ao apelante, devendo a irresignação ser apresentada em recurso próprio.
3. Mantém-se a sentença que julgou procedente a ação de manutenção de posse quando comprovado nos autos que o réu/apelado mesmo após o fracasso no recadastramento no ano de 2010, continuou comprovadamente exercendo a posse sobre o lote em questão.
4. Muito embora já tenham sido declaradas válidas as ações de recadastramento promovidas pelo condomínio Estância Quintas da Alvorada, é de se concluir que houve erro material na atuação se a pessoa reconhecida como destinatária do lote declara solenemente nunca ter sido proprietária do imóvel em disputa e não reconhece a assinatura apontada como sua em termo de cessão de direito.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.